Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-35.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual da UNESP ("Auxiliar de Campo") que pretende a condenação da entidade pública ao pagamento das diferenças estipendiais, ao argumento de desvio de função para cargo público de maior complexidade e padrão de vencimentos ("Auxiliar Agropecuário") - Sentença de procedência – Irresignação da autarquia - Conjunto probatório amealhado que dá conta de que o demandante

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual da UNESP ("Auxiliar de Campo") que pretende a condenação da entidade pública ao pagamento das diferenças estipendiais, ao argumento de desvio de função para cargo público de maior complexidade e padrão de vencimentos ("Auxiliar Agropecuário") - Sentença de procedência – Irresignação da autarquia - Conjunto probatório amealhado que dá conta de que o demandante ingressou nas fileiras do funcionalismo público estadual para o cargo público de menor complexidade, mas, ao ângulo fático, desempenhou o conjunto de atividades reservadas ao cargo público mais complexo – Cotejando as atribuições legalmente previstas para estes cargos com a prova oral produzida, conclui-se pela concreção do desvio de função – Súmula no 378, STF - Prova segura, harmônica e uníssona no sentido de que o demandante operava máquinas agrícolas e desempenhada funções de atribuição do cargo de "Auxiliar Agropecuário" – Não abrangência do período em que o autor exerceu função de confiança e limitação da condenação imposta pela prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32) – Precedentes desta Corte - Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso de apelação.